Tribunal: TJDFT
Processo: 0737795-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COERENTE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DOS CORRÉUS CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. Para que o pedido revisional seja acolhido necessário que as conclusões constantes na decisão transitada em julgado oponham-se, de forma manifesta e cristalina, às provas existentes nos autos. É dizer: não há como atender pretensão revisional se o conjunto probatório confortou a condenação.
2. No caso, há provas suficientes para amparar a condenação do requerente pelo crime do artigo 155, “caput”, do Código Penal, de forma que o pedido revisional veicula mero inconformismo com o resultado do julgamento, pois, além do mais, a revisão criminal não pode converter-se em nova instância recursal.
3. Revisão criminal improcedente.